Tribunal: TJPA
Processo: 0074911-35.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO PROVIMENTO.1. O agravo interno não impugnou os termos da decisão agravada, que inadmitiu o recurso especial com fundamento em teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos repetitivos.2. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0074911-35.2013.814.0301
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSÉ MAURÍCIO MOREIRA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO PROVIMENTO.
1.

O agravo interno não impugnou os termos da decisão agravada, que inadmitiu o recurso especial com fundamento em teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos repetitivos.
2.

Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso especial em agravo interno em apelação cível, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), de 21 a 29 de outubro de 2020.
Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL 0074911-35.2013.814.0301
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSÉ MAURÍCIO MOREIRA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de agravo interno (fls. 284/291), interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso especial, fundada em teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (fls. 281/282-v).

A parte agravante, em síntese, sustentou que, na interposição do recurso especial, observou os pressupostos gerais de admissibilidade, ressaltando a aplicação indevida do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, dado que, nos termos do enunciado 123/STJ, ¿a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame de seus pressupostos gerais e constitucionais¿, de modo que a negativa de seguimento da maneira veiculada afronta a garantia constitucional da segurança jurídica, porquanto o acórdão impugnado extrapola os limites do título judicial executado, violando dispositivos da legislação federal.

Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 296).

É o relatório.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL 0074911-35.2013.814.0301
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

De início, observo que, tanto o recurso especial, quanto o agravo interno foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo interno devem infirmar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 (AgInt no AREsp 1636991/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

No caso, constata-se que o agravante não trouxe argumentos aptos a desconstituir a aplicação das teses firmadas pelos Tribunais Superiores, ressaltando-se que seus argumentos estão dissociados da realidade descrita na decisão de fls. 281/282-v, dado que o enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça nem sequer foi empregado em sua fundamentação.

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PRI. 2019/2020.362
3